Tribunal: TJSP
Processo: 2219370-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DA PENHORA. Penhora que deve alcançar tantos bens quantos necessários para pagamento da dívida (art. 831 do CPC). Considerações acerca da dificuldade de aferir a suficiência dos bens cuja liquidez depende de avaliação e que se sujeitam a arrematação por valores inferiores ao de mercado. Credor que não pode ser prejudicado por tais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DA PENHORA. Penhora que deve alcançar tantos bens quantos necessários para pagamento da dívida (art. 831 do CPC). Considerações acerca da dificuldade de aferir a suficiência dos bens cuja liquidez depende de avaliação e que se sujeitam a arrematação por valores inferiores ao de mercado. Credor que não pode ser prejudicado por tais nuances, sob pena de ficar ao desabrigo. Penhora in casu de dois imóveis, estando um deles com avaliação pendente. Incerteza acerca do valor de mercado que impede aferir seguramente se ambos cobrem a dívida total. Praxe, ademais, que tem demonstrado serem raras as arrematações em primeira praça, levando à alienação por valores bastante inferiores ao de avaliação. Pertinência do reforço da penhora frente a tais incertezas, sobretudo diante da possibilidade imediata de uso e fruição do bem, além da reversibilidade do ato, caso se constate excesso constritivo depois do laudo de avaliação (art. 874, I, do CPC). Ponderação, ainda, de que os devedores respondem por dívidas vultosas, mostrando-se indispensável assegurar posição favorável do exequente em provável concurso de credores. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.